Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DO ART. 422 DO CPP. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que não recebeu recurso de apelação interposta contra Decisão Interlocutória que indeferiu pedido de reconstituição simulada dos fatos, formulado na fase de preparação do processo para julgamento em Plenário (art. 422 do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o cabimento de recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória que, na fase de preparação do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, indefere a produção de prova requerida pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O sistema recursal do processo penal brasileiro é regido pelo princípio da taxatividade, que restringe a interposição de recursos às hipóteses expressamente previstas em lei.
4. Se não há previsão legal no art. 593, II, do CPP para interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória que nega pedido de produção de prova, por se tratar de decisão incidental, que não põe fim ao processo, o recurso de apelação não deve ser admitido, conforme determinado pelo juízo a quo.
5. Eventual nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova, deve ser arguida como preliminar em apelação interposta contra a decisão final do Tribunal do Júri, sendo o momento processual adequado para a reanálise de toda a matéria fática e processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.